Tribunal: TJDFT
Processo: 0001388-30.2004.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0001388-30.2004.8.07.0000 CLASSE: CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA (157) EXEQUENTE: JOAO CARLOS DA SILVA BUENO EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Tendo em vista que a impugnação apresentada pelo Distrito Federal, noticiada na decisão de ID 11304518, proferida pelo Juízo da COORPRE – Coordenadoria de Conciliação de Precatórios, foi efetivamente juntada aos autos apenas ao ID 11304535, intime-se novamente o exequente para, caso queira, manifestar-se. I. Brasília, 24 de março de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador